Tribunal: CARF
Processo: 10980.722648/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722648/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.703 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
VERA LUCIA MARTONE SALLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722648/2009-44
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722648/2009-44

Por meio da notificação de lançamento de fls. 06/09, exige-se R$ 1.571,91 de imposto
suplementar, R$ 1.178,93 de multa de ofício e acréscimos legais, em decorrência da
revisão da declaração de rendimentos correspondente ao exercício 2007, ano-calendário
2006.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 08,
constatou dedução indevida de despesas médicas, de R$ 24.782,82, sendo R$ 1.000,00,
R$ 150,00, R$ 2.640,00 e R$ 410,00 referentes aos profissionais Luiz Henrique A.
Calomeno, João Adriano de Barros, Vinicius Milani Budel e Jefferson José Smoralex,
respectivamente, por falta de comprovação documental; e R$ 1.250,00, R$ 1.560,00 e
R$ 17.772,82, das pessoas jurídicas Oncorad Serviços Médicos Especializados S/S,
Clínica de Anestesiologia Curitiba Ltda e Oncoville Atendimento Oncológico Integral
Ltda, respectivamente, por se referirem a tratamento de paciente que não foi indicado
como dependente na declaração de ajuste anual.
Regularmente cientificada do lançamento em 07/05/2009 (fl. 40), a interessada
ingressou, em 05/06/2009, com a impugnação de fls. 02/03, instruída com os anexos de
fls. 10/31.
Em relação às despesas médicas glosadas por falta de comprovação documental, faz
demonstrativo onde indica os cheques que teriam sido usados para o pagamento de tais
gastos.
Das despesas médicas glosadas por serem referentes a dependente não declarado, diz
que se trata de despesas pagas por ela e relativas à filha Tatiana Salles de Carvalho,
estudante, desempregada e sem recursos para pagar seu tratamento. Diz que, por lapso,
não a relacionou em sua declaração, mas ela detinha condições legais para ser sua
dependente, porque estava incapacitada física ou mentalmente para o trabalho no
período de tratamento da doença, de outubro de 2005 a dezembro de 2006.
Requer o acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal .
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e se
restringe aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento
e ao de seus dependentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 16/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que sua filha, apesar de possuir mais de 24 anos no ano-
calendário em questão, estava desempregada e sem recursos para custear seu tratamento de
neoplasia maligna, podendo ser considerada sua dependente por esta razão. Devendo a legislação
constitucional ser interpretada à luz dos princípios constitucionais. Aduz, ainda, que todos os
recibos por ela apresentados estão adequados às determinações legais.
É o relatório.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722648/2009-44

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, no valor de R$ 24.782,82.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF
n.o 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235,
de 06 março de 1972, e dela se toma conhecimento.
Da Glosa de Despesas Médicas
A contribuinte requer o restabelecimento das deduções das despesas médicas, parte com
fulcro em indicação de cheques com os quais teria pago os gastos e o restante com o
reconhecimento de que a paciente tomadora dos serviços é sua dependente.
Para análise dos argumentos e documentos trazidos, transcreve-se, inicialmente, o artigo
80, seu parágrafo e incisos, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, cuja
base legal é o art. 8o da Lei 9.250, de 1995, que regulamenta a dedução de despesas
médicas:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V- no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(Grifou-se).
Pela legislação transcrita, quando não é apresentada comprovação documental (recibo,
nota fiscal, etc), é possível a prova da despesa médica mediante o pagamento com
cheque nominativo ao profissional.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722648/2009-44

No entanto, a mera indicação de números de cheques e os correspondentes saques ou
compensações, no extrato bancário, não são suficientes à comprovação, uma vez que
isso não constitui prova inequívoca de que tais cheques são nominativos e nem que
foram os profissionais prestadores dos serviços os destinatários de tais pagamentos.
Para a prova pretendida, necessária se faz a apresentação de cópia dos cheques, o que
não logrou fazer a impugnante.
É de se manter, pois, as glosas de R$ 1.000,00, R$ 150,00, R$ 2.640,00 e R$ 410,00
referentes aos profissionais Luiz Henrique A. Calomeno, João Adriano de Barros,
Vinicius Milani Budel e Jefferson José Smoralex, respectivamente, por falta de
comprovação documental.
Quanto às despesas médicas de R$ 1.250,00, R$ 1.560,00 e R$ 17.772,82, pagas às
pessoas jurídicas Oncorad Serviços Médicos Especializados S/S, Clínica de
Anestesiologia Curitiba Ltda e Oncoville Atendimento Oncológico Integral Ltda,
respectivamente, referem-se a serviços prestados à sua filha Tatiana Salles de Carvalho,
que completou 26 anos em 2006, ano-calendário a que se refere o lançamento. Pugna
por se considerá-la dependente, para fins tributários, em razão da doença da qual estava
se tratando.
Não há como reconhecer razão à contribuinte.
Por ter mais de 24 anos no início do ano-calendário a que se refere o lançamento, a
única hipótese prevista pela legislação tributária para o reconhecimento da dependência
da filha seria a existência de incapacidade física ou mental para o trabalho.
No entanto, a constatação da existência de uma doença, por si só, não é suficiente à
comprovação da incapacidade física ou mental exigida pela norma tributária. É preciso
que essa condição esteja fundamentada em laudo oficial para que possa ser oposta à
Fazenda Pública.
De outra parte, está comprovado nos autos, pelos documentos de fls. 30/31, que a
doença não representou óbice algum, de natureza física ou mental, para que a filha
Tatiana Salles de Carvalho, no período de março de 2006 a maio de 2007, quando
estava em tratamento, frequentasse o Curso de Especialização em Cultura, Arte e
Saberes Contemporâneos, da Universidade Positivo, onde obteve o título de
especialista.
Esse fato é suficiente para se afirmar que a capacidade laborativa da filha era plena, não
podendo a contribuinte fruir do benefício fiscal decorrente da aplicação da norma
tributária invocada.
Assim, é de se manter as glosas das despesas médicas cujo paciente foi sua filha
Tatiana, por não ser sua dependente, para fins do imposto de renda da pessoa física.
[...]

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.703 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722648/2009-44

Fl. 66
DF CARF MF
Original